Tribunal: TJDFT
Processo: 0734093-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734093-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA BARBOSA VASCONCELOS AGRAVADO: SAMARA ARAUJO DE ALENCAR OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MADALENA BARBOSA VASCONCELOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709257-44.2021.8.07.0020, acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte requerente, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, sustenta que a inclusão de multa, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, pelo não pagamento voluntário da obrigação no prazo é equivocada, haja vista o prazo em dobro, entre a intimação e o pagamento dos valores devidos, por ser atendida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Tece demais considerações no mesmo sentido. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para afastar a multa processual imposta com fulcro no § 1o do art. 523 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Sem preparo, haja vista a parte agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 206909161 - autos de origem): Trata-se de embargos de declaração (ID 196805154), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID 196179653, a qual não teria analisado a tese de quitação do débito em virtude do depósito realizado no ID 190123381. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Analisando os autos, verifico que, de fato, não houve a análise da questão da quitação do débito, motivo pelo qual ACOLHO OS EMBARGOS e passo a enfrentá-la. Primeiramente, em que pese o depósito comprovado no ID190123381, em 22/11/2023, a parte somente noticia o pagamento nos autos em 15/03/2024, ou seja, após o transcurso para o pagamento voluntário do débito, cujo termo final foi no dia 05/03/2024. Desta feita, tendo em vista que a parte deixou de dar ciência ao juízo e ao credor quanto ao depósito no prazo assinalado, não há como reputar tal data como a de pagamento para se eximir dos ônus decorrentes da mora. Portanto, mostra-se cabível a multa pelo descumprimento da obrigação de pagar, prevista no art. 523, § 1o, do CPC, pois, em que pese estar representada pela Defensoria Pública, o instituto processual do pagamento voluntário não comporta a concessão de prazo em dobro prevista no art. 186 do CPC. Nesse sentido, “(...) dirigia a intimação para pagamento diretamente à parte devedora, não há se falar em concessão do prazo em dobro para tanto, ainda que seja patrocinado pela Defensoria Pública.” (Acórdão 1317534, 07446251420208070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em que pese a gratuidade de justiça concedida à parte pelo ID 106813402, os benefícios abarcam tão somente as despesas processuais, os honorários advocatícios e os encargos decorrentes do processo, mas não as multas legais, pois estas possuem caráter de sanção por descumprimento de uma ordem judicial ou a inobservância de um dever legal. Portanto, deverá incidir sobre o débito a multa pelo descumprimento decorrente do art. 523, § 1o, do CPC. Sem a concessão de honorários, tendo em vista o disposto no art. 98, VI, do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para instruir o feito com planilha atualizada do débito, nos termos acima delineados e com o abatimento do valor da penhora de ID 190597588, bem como para informar se o depósito realizado no ID 19012381 é suficiente para quitar o débito. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. A insurgência recursal cinge-se ao pedido de afastamento da incidência de multa e honorários advocatícios sobre o depósito efetuado pela devedora, em razão de sua extemporaneidade. Para tanto, a parte agravante alega que não se furtou ao pagamento espontâneo do débito, encontrando-se dentro do prazo legal, haja vista a necessidade de contagem em dobro, em razão de ser patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Segundo o art. 523 do Código de Processo Civil, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença será feito a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. O § 1o do referido dispositivo acrescenta que apenas quando não ocorrer o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Confira-se: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Acerca da intimação, o art. 513, § 2o, inciso II, do CPC é claro ao prever que o devedor representado pela Defensoria Pública deverá ser intimado para cumprir a sentença, o que ocorreu no presente caso (ID 177358284 – autos de origem). Quanto ao prazo para pagamento, com a intimação pessoal do devedor, verifica-se que o ato deve ser praticado apenas e diretamente pela parte. Assim, como não há atuação da Defensoria Pública no ato de eventual pagamento do débito, não se justifica a aplicação da contagem em dobro, prerrogativa atribuída ao órgão para as suas manifestações processuais. Desse modo, e de acordo com os termos dos artigos acima referidos, sendo realizada a intimação pessoal do devedor, desnecessária a concessão do prazo em dobro. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR CERCEMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 513, § 2o, II, e § 4o do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, bem assim quando o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da Sentença. 2. Observadas as disposições legais e realizada a intimação na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, reputa-se válida. Decisão que afasta a arguição de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença confirmada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Acórdão 1369323, 07088690720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. O artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que o devedor representado pela Defensoria Pública deverá ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, não sendo necessária a intimação pessoal da Defensoria. (Acórdão 1364173, 07211361120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024 18:51:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador